Tribunal: STF
Processo: AI 252346
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o
objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de
caráter probatório, mesmo que o apelo extremo tenha sido deduzido em
sede processual penal.